Tribunal: TCU
Processo: 029.343/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da não consecução dos objetivos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE, cujos recursos foram repassados ao Município de Bacuri/MA, nos exercícios de 2011 e 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Washington Luís de Oliveira, Prefeito do Município de Bacuri/MA (gestões 2005-2008, 2009-2012, 2017-2020, e 2021-atual), ante a impugnação das despesas realizadas com recursos provenientes do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), repassados nos exercícios de 2011 e 2012, para custear a oferta de transporte escolar aos alunos da educação básica, residentes em área rural, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Washington Luís de Oliveira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, § 2o e 214, inciso III, do Regimento Interno; 9.2. aplicar ao Sr. Washington Luís de Oliveira a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 268, inciso I, do RI/TCU, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno; e, 9.5. dar ciência desta deliberação ao FNDE.